Tribunal: STF
Processo: ARE 1555598
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. ICMS. Adicional de alíquota destinado ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. Súmulas 282 e 356/STF. Conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tema 1.305 da repercussão geral. Inaplicabilidade do art. 493 do CPC em recurso extraordinário. Agravo regimental desprovido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento nas Súmulas 282 e 356 e na jurisprudência firmada do Supremo Tribunal Federal. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em definir (i) se o recurso extraordinário é admissível diante da ausência de requisitos sumulares e processuais; e (ii) a constitucionalidade do adicional de ICMS destinado ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, instituído por Estado-membro, à luz do art. 4º da EC nº 42/2003. 

    III. Razões de decidir

    3. O art. 4º da Emenda Constitucional n.º 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza, ainda que instituídos após as Emendas Constitucionais n.º 33/2001 e 42/2003, desde que não conflitantes com estas. 

    4. O art. 493 do Código de Processo Civil é inaplicável em recurso extraordinário. 

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo regimental desprovido. 

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 155, § 2º, III e XII; 145, § 1º; e 150, II e IV; EC 31/2000, 33/2001 E 42/2003 (art. 4º); EC 67/2010 (art. 1º).

    Jurisprudência relevante citada: RE 592.152 RG (TEMA 1.305 DA REPERCUSSÃO GERAL); ACO 1.039/MS; RE 1.437.157 ED-AgR/DF; ARE 1.390.826 AgR/GO; ARE 1.360.032 AgR/RJ; ARE 1.445.870; ARE 709.598; ARE 1.447.717; ARE 1.417.910; RE 1.446.077 ED-AgR.